Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709441-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CORREIA DE MELO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Arnaldo Correia de Melo Junior, representado pela Curadoria Especial, em face da decisão proferida ao ID 116186491, ratificada pela decisão de ID 118672104 que rejeitou os aclaratórios, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Volkswagen S.A., em que o d. Juízo a quo, revogando a decisão sob o ID 103186969, entendeu não ser cabível a impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, a ação de embargos à execução, para se discutir o excesso de execução, tratando-se, pois, de erro grosseiro, não se admitindo a fungibilidade. Destacou o magistrado, ademais, que a própria Curadoria Especial admitiu e justificou, ao ID 95983566, que não irá opor embargos à execução. Em síntese, argumenta que o executado foi citado por edital, e os autos encaminhados para a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial que, por sua vez, requereu a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito executado. Afirma que, após o retorno dos autos, constatou-se evidente excesso na execução, tendo, diante disso, ofertado “impugnação ao cumprimento de sentença”. Menciona que o pleito não foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau, tendo a Curadoria oposto embargos de declaração sob o argumento de erro material, pois a peça não seria de “impugnação ao cumprimento de sentença” mas, sim, exceção de pré-executividade. Narra que os embargos declaratórios não foram providos, por considerar o magistrado que a matéria é própria de discussão em sede de embargos à execução. Assevera que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o executado pode se valer da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova constituída e o excesso for evidente, sendo o caso. Aduz a ocorrência de excesso na execução no valor de R$ 12.296,04. Consigna mostrar-se inequívoco o potencial risco de dano em caso de atos expropriatórios fundados em uma execução irregular. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o excesso de execução no importe de R$12.296.04, decotando-se o referido valor do débito em execução, prosseguindo-se o feito com base no valor remanescente. Ausente o preparo, ante a isenção conferida à Defensoria Pública no exercício do múnus público de Curadora Especial. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Extrai-se dos autos de origem que, ante o decurso in albis do prazo da citação realizada por edital, foi nomeada a Curadoria Especial como substituta processual do executado (ID 93846781), tendo esta, por sua vez, se manifestado no sentido de que não irá opor embargos à execução, por não haver “elementos inequívocos para embargar a execução sem o risco de impor à ré eventuais prejuízos decorrentes de sucumbência.” (ID 95983566) Posteriormente, ao ID 103029113, em razão da falta de estrutura especializada da Defensoria Pública, requereu o executado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a devida atualização do débito, e, ainda, que, caso não cumprida voluntariamente a obrigação de pagamento, que seja a Curadoria Especial intimada pessoalmente para apresentação de impugnação. Deferido o pleito (ID 103186969), os autos foram enviados à Contadoria, a qual apurou o débito total de R$89.229,63, atualizado até 28/9/2019 (ID 103400556). Instado a se manifestar, a parte executada apresentou “impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 105085272), sob a alegação de que há excesso de execução, uma vez que o valor indicado na inicial da execução, em fevereiro de 2021, apenas do montante principal, é de R$ 87.188,59, o qual supera o valor apurado pela Contadoria em setembro de 2021. A referida impugnação foi rejeitada pela decisão agravada, em razão da inadequação da via eleita, porquanto cabível os embargos à execução, tratando-se, pois, de notório erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade (ID 116186491). Opostos embargos de declaração, o executado alegou ter havido erro material na menção à impugnação ao cumprimento de sentença, tratando-se, pois, de exceção de pré-executividade (ID 117204802). Os aclaratórios foram rejeitados (ID 118672102), tendo o magistrado consignado, in verbis: (...) Note a parte embargante que há nenhuma lógica no fato de informar que não serão opostos embargos à execução e simultaneamente requerer a remessa dos autos ao contador judicial. È certo que neste caso a demanda prossegue até que haja constrição de algum patrimônio, para tão somente a parte executada impugnar os cálculos ou mesmo requerer a revisão dos cálculos, o contrário seria a própria subversão do contraditório diferido da execução, ou seja, discussão do crédito exeqüendo sem embargos à execução, sem prova já constituída para fins de exceção de pré-executividade e sem a constrição de qualquer patrimônio. Nesse caso, nenhuma execução avançaria! De mais a mais, eventual excesso de execução não seria matéria de discussão pela via da exceção de préexecutividade, ainda mais quando o executado (embargante) requer a remessa dos autos ao contador previamente. Ora, assim, não há prova pré-constituída de tal excesso. Ademais, tais discussões demandam dilação probatória, o que obstado pela via da exceção pretendida. (...) Feito a breve digressão dos autos, cumpre tecer algumas considerações acerca da exceção de pré-executividade. Como cediço, o referido instrumento processual é admitido como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a: técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021, grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA PARTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso, é ato incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Ademais, estando pendente de apreciação pedido idêntico nos autos de origem, a apreciação por este tribunal fica prejudicada, sob pena de supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. A legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa, e, uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente. 5. O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem. 6. Notoriamente, o contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil, evidenciando a necessidade de provimento do recurso neste ponto, pois evidenciada a ausência de validade do encargo prestado em nome do agravante sem os devidos poderes para a prática do ato 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1363297, 07173704720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DISCUSSÃO DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. No caso dos autos, observo que o Juízo de origem expôs satisfatoriamente as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada pelo agravante no bojo da Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada por conter matéria a ser arguida em sede de Embargos à Execução. O fato de o Magistrado manifestar entendimento contrário à pretensão do recorrente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão, não se confundindo com ausência de fundamentação. 2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa destinado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessário instrução probatória para solução da controvérsia. 3. Muito embora a Exceção de Pré-Executividade possa ser arguida para apontar ausência dos pressupostos da Ação Executiva, entre eles os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, não é instrumento hábil para rediscutir vícios ou irregularidades no cumprimento do contrato, tais como os apontados pelo agravante, a exemplo das cláusulas referentes aos honorários e às condições de pagamento. 4. Eventual alegação de irregularidade arguida em torno da data do débito, da forma e modo de execução dos serviços, da amplitude das propostas de trabalho, das cláusulas de manutenção mensal para acompanhamento, diligências e petições, bem como dos termos ajustados para correção monetária, juros de mora e multa contratual, demandam dilação probatória, devendo ser objeto de Embargos à Execução, ante a via estreita de cognição da Exceção de Pré-Executividade. 5. A matéria impugnada contempla revisão de valores calculados em desconformidade com os termos pactuados, demandando a abertura da fase instrutória para discutir se o método utilizado corresponde aos predefinidos no contrato. Ademais, mesmo admitindo a possibilidade de divergência no cálculo do débito, não haverá nulidade na execução, apenas limitação da cobrança, mediante simples abatimento dos valores indicados, tornando a Exceção de Pré-Executividade mecanismo processual inadequado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362821, 07166793320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que tal matéria, em regra, é própria de discussão em embargos à execução, por demandar dilação probatória. Confira-se o disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; (...) III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; No entanto, de acordo com o entendimento da colenda Corte Superior, o excesso de execução é passível de análise por meio da exceção de pré-executividade, quando este for evidente, senão, vejam-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021, grifo nosso) RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021, grifo nosso) Na hipótese, embora o agravante tenha informado o seu não interesse na oposição de embargos à execução, a tese de excesso de execução trazida à lume dispensa a dilação probatória, podendo ser aferida pelo mero cotejo dos documentos constantes dos autos, passível, portanto, de ser apreciada por meio da exceção de pré-executividade. Destarte, é possível denotar, de plano, que o valor principal apurado na petição inicial da execução, em fevereiro de 2021, resultou em valor superior àquele calculado pela Contadoria do Juízo (ID103400556). Note-se que a petição inicial indica o valor principal devido de R$ 87.188,59 (ID 83280641), ao passo que a Contadoria Judicial apresentou seus cálculos de atualização do valor principal devido até setembro de 2021, cujo valor principal remontou R$ 81.174,44, e, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, totalizou R$89.229,63. Outrossim, a par de evidenciada a probabilidade do direito, verifica-se a possibilidade de ocorrência de risco de difícil reparação, considerando a adoção iminente de medidas constritivas pelo d. magistrado de primeiro grau, com vistas à satisfação da execução em montante que se afigura, ao menos nesta análise perfunctória, superior ao realmente devido. Por tais razões, mostra-se adequado e razoável o deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora